Tribunal: TJSP
Processo: 0002409-19.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas, furto simples foi configurado.
3-) Dosimetria modificada. Na primeira fase, a pena-base deve ser acrescida de 3/8 pelos maus antecedentes e pela má personalidade do agente, com tendência à reiteração criminosa. Na segunda fase, presentes duas atenuantes, menoridade relativa e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas, furto simples foi configurado.
3-) Dosimetria modificada. Na primeira fase, a pena-base deve ser acrescida de 3/8 pelos maus antecedentes e pela má personalidade do agente, com tendência à reiteração criminosa. Na segunda fase, presentes duas atenuantes, menoridade relativa e confissão espontânea, as penas são atenuadas de 1/5. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, além de dez (10) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita considerando a periculosidade, efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002409-19.2016.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante LUCAS
GUILHERMINO DA SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, para
fixar a reprimenda em um (1) ano, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, além de dez
(10) dias-multa, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
2
VOTO No 1463
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541
Comarca: 3a Vara de Santa Fé do Sul
Juiz de Direito: doutor Rafael Almeida Moreira de Souza
Apelante: Lucas Guilhermino da Silva Dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Lucas Emanuel da Silva
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria incontroversas, furto simples foi
configurado.
3-) Dosimetria modificada. Na primeira fase, a pena-base deve ser acrescida de
3/8 pelos maus antecedentes e pela má personalidade do agente, com tendência à reiteração
criminosa. Na segunda fase, presentes duas atenuantes, menoridade relativa e confissão
espontânea, as penas são atenuadas de 1/5. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição. Total: um (1) ano, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, além de dez (10) dias-
multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita considerando
a periculosidade, efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelado após o
trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal
(6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 213
Houve interposição de apelo porque LUCAS GUILHERMINO DA
SILVA SANTOS, com 18 anos a época dos fatos, foi condenado à pena de um (1) ano e
oito (8) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, além do pagamento de cento
e vinte e quatro (124) dias-multa, como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal,
porque no dia 23.5.2016, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Vinte e Sete, no
1035, Centro, Santa Fé do Sul, subtraiu, para si, a motocicleta Honda CG Titan ES, prata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
3
2002, placas DEQ 0993, avaliada em R$ 3.600,00, pertencente a K. G. da R, agindo em
concurso e com identidade de propósitos com Lucas Emanuel da Silva. Apurou-se que a
motocicleta foi subtraída e empurrada por vários metros, mas por não conseguirem
realizar "ligação direta" abandonaram o veículo nas proximidades de uma praça, na
Cohab Orestes Borges. A polícia judiciária recebeu informes de que o apelante seria um
dos autores do furto. Quando indagado acerca dos fatos, delatou o comparsa.
Consigne-se que o corréu Lucas Emanuel da Silva, foi absolvido, nos
termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 235/240,
sustentou-se a) afastamento do acréscimo de 1/8 na pena-base, dada a inexistência de
"consequências gravosas" à vítima; e b) fixação do regime inicial aberto, com fulcro no
art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
Contrarrazões a fls. 249/251, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 18.6.2019 (fls.
252).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 265/269)
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
8/11, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15, auto de avaliação de fls. 24 e laudo
pericial de fls. 57/61, bem com valor econômico foi subtraído.
A autoria é atribuível ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
4
No Distrito, fls. 20, confessou a prática delitiva. Afirmou que passava no
local com em companhia do colega Lucas Emanuel, vulgo "Luquinha", quando viram a
motocicleta e decidiram furtá-la. Como não conseguiram ligar o veículo, abandonaram-o
cerca de oito quadras do local do furto. Já esteve envolvido em outros três furtos de
motocicletas, onde levava para Aparecida do Taboado-MS para venda.
Em contraditório, afirmou que ficaram com a motocicleta por cerca de 30
minutos e carregaram-a por oito quarteirões. Pretendia levar o veículo para local
conhecido como "baixada".
As confissões feitas pelo apelante, sobre sua participação, estão
corroboradas pela prova oral.
Em juízo, a vítima declarou ter deixado a motocicleta estacionada, mas
quando voltou não estava mais no local em que havia deixado. Encontrou na rua debaixo,
destruída. Despendeu cerca de R$ 400,00 no conserto. O veículo não estava muito longe,
demorou aproximadamente uma hora para localizar.
José Carlos, investigador de polícia, afirmou que a motocicleta foi
subtraída, mas logo foi recuperada. Tinham informações de que o veículo tinha sido
furtado e abandonado na praça do japonês por Lucas Guilhermino, vulgo "Todinho", e
Lucas Emanuel, vulgo "Luquinha". Na época dos fatos, localizaram somente o apelante,
o qual admitiu o crime. Na ocasião, ele disse que estava na companhia de Lucas
Emanuel. Eles desceram a moto rua abaixo. Já conhecia os envolvidos por furtos
anteriores, praticam crimes dessa natureza desde a infância.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
5
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O furto foi desclassificado para a modalidade simples, conforme fls. 214.
Respeitado o entendimento do douto Magistrado sentenciante, entende-
se que a elevação pelas circunstâncias judiciais devem incidir sobre a sanção
mínima cominada à espécie.
Na primeira fase, pela presença de diversos maus antecedentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
6
107/111 e 115/117), personalidade perniciosa e voltada à prática reiterada de crimes
contra o patrimônio, com acréscimo de 3/8, as penas perfazem, um (1) ano, quatro (4)
meses e quinze (15) dias de reclusão, além de treze (13) dias-multa.
Na segunda fase, presentes duas atenuantes, confissão e menoridade
relativa, as penas são atenuadas de 1/5, perfazendo um (1) ano, um (1) mês e seis (6) dias
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
O regime inicial, semiaberto, não comporta alteração.
Apesar de não ser tecnicamente reincidente, apresenta periculosidade, tendo
em vista a personalidade voltada a prática reiterada de delitos contra o patrimônio, certo
que regime mais brando não é suficiente para impedir que continue a delinquir.
Justifica-se a manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam
os artigos 33, § 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio
necessidade/suficiência.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do
art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33,
com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel.
Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002409-19.2016.8.26.0541 - 3a Vara de Santa Fé do Sul- Voto no 1463
7
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Descabe a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
observado o art. 44, inciso III, do Código Penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso, para fixar a
reprimenda em um (1) ano, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, além de dez (10)
dias-multa.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em desfavor do
apelado após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.